Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos de cartão de credito e de quaisquer débitos vinculados, para determinar a baixa do nome do autor nos órgãos de inadimplentes, bem como para determinar o pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral. Insurge-se o réu tão somente no tocante ao valor arbitrado. Assevera que a quantia é excessiva e que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 36022131). Custas e preparo recolhidos (Id. 36022132 e 36022133). Contrarrazões apresentadas (Id. 36022138).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Diante da falha na prestação de serviço, o autor teve seu o nome incluído nos órgãos de inadimplentes por dívida que não contraiu no valor de R$ 3.365,72 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), sendo pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.
5. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
6. Precedentes: Acórdão 1373228, 07122853220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021; Acórdão 1370762, 07283330320208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Acórdão 1417732, 07286500620218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais comandos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.